Tribunal: TCU
Processo: 037.475/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2772/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 17, § 1o, 143, inciso III, 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) dar ciência à Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão Eletrônico 14/2021 (processo n. 23071.004117/2021-67), para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: b.1) exigências indevidas, para fins de qualificação técnica, contidas no item 9.11.1.4 do Edital, ao requerer das licitantes: (i) que o atestado de capacidade técnica da empresa esteja registrado no Crea; (ii) e que, injustificadamente, seja emitido por um único cliente, ou seja, demonstrado em um só atestado, o que afronta a jurisprudência deste Tribunal; e b.2) exigências indevidas, para fins de qualificação técnica, contidas no item 9.11.1.5 do Edital, ao requerer das licitantes, injustificadamente, um certificado em MXONE pela MITEL (antiga Aastra Ericsson) e outro em rádio Mini Link da marca Ericsson, bem como por exigir que o detentor desta qualificação tenha vínculo empregatício com a empresa, o que afronta a jurisprudência deste Tribunal; c) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) e à representante; d) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 037.475/2021-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Universidade Federal de Juiz de Fora. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.